Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. DESPESAS LOCATÍCIAS CONTRATUAIS. DÉBITO VENCIDO. NOVAÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO-PROCESSUAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida importa em novação da dívida vencida. É título executivo judicial suficiente para provar a novação realizada.
2. Na hipótese dos autos, a assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida fez nascer outra dívida para substituir aquela do contrato de aluguel, de modo que inexiste interesse jurídico-processual de quaisquer das partes na juntada do contrato de locação, por não possuir utilidade para o deslinde da demanda.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.